Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPORTUNIDADE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. A inércia do autor frente ao requerimento em promover a apreensão do bem e a citação da ré ou postular a conversão da ação em processo executivo configura a perda superveniente do interesse processual.

2. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo.

3. É desnecessária a intimação pessoal do autor previamente à sentença de extinção por ausência de citação ou pedido de conversão da ação de busca e apreensão em processo executivo.

4. Negou-se provimento ao recurso.